Tribunal: TJBA
Processo: 8018823-79.2022.8.05.0039
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão julgador: JOSE EDIVALDO ROCHA ROTONDANO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-07-23

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8018823-79.2022.8.05.0039

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA

Advogado(s)
:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES, ANDRE MENESCAL GUEDES

APELADO: LOIDE SANTANA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
DENIS PATRIQUE VIANA VIANA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. DEMORA INJUSTIFICADA NA REALIZAÇÃO DE CIRURGIA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta por operadora de plano de saúde contra sentença que, nos autos de ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por beneficiária, julgou parcialmente procedentes os pedidos, condenando a ré ao pagamento de R$ 15.000,00 a título de danos morais, em virtude da demora na realização de cirurgia renal previamente prescrita. A operadora sustenta ausência de negativa de cobertura, imputando os adiamentos exclusivamente à conduta médica e defendendo a inexistência de falha na prestação do serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a operadora de plano de saúde deu causa à demora injustificada na realização de cirurgia previamente indicada; e (ii) estabelecer se a mora na efetivação do procedimento configura falha na prestação do serviço e justifica indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação entre a autora e a operadora de saúde é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, que impõe responsabilidade objetiva à fornecedora de serviços, conforme art. 14 do CDC.

4. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que, embora seja lícito ao plano limitar as doenças cobertas, é abusiva a restrição de métodos terapêuticos ou procedimentos necessários ao tratamento das enfermidades previstas na cobertura contratual.

5. Os documentos constantes dos autos demonstram que a cirurgia recomendada desde julho de 2021 foi protelada sucessivas vezes pela operadora, tendo sido efetivamente realizada apenas em março de 2023.

6. A alegação de que os adiamentos decorreram de decisão médica não se sustenta frente ao longo intervalo de tempo transcorrido entre os exames diagnósticos e a efetiva cirurgia, o qual revela negligência e ausência de atuação diligente da operadora.

7. A mora injustificada na realização de procedimento cirúrgico necessário compromete o direito à saúde da beneficiária e acarreta sofrimento psíquico, angústia e insegurança, configurando dano moral indenizável.

8. O valor arbitrado na sentença (R$ 15.000,00) mostra-se proporcional à gravidade da omissão, à duração do sofrimento e ao princípio da razoabilidade, não merecendo redução ou majoração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 6º e art. 196; CDC, arts. 6º, VI, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1.014.782/AC, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª Turma, j. 17.08.2017; STJ, AgInt no REsp 2.072.680/SP, Rel. Min. Raul Araújo, 4ª Turma, j. 20.11.2023; STJ, AgInt no REsp 2.025.038/SP, Rel.ª Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 04.09.2023; TJ-SP, Apelação Cível 1034702-15.2023.8.26.0562, Rel.ª Des.ª Marcia Tessitore, j. 22.08.2024; TJ-AM, Apelação Cível 0793491-63.2022.8.04.0001, Rel. Des. João de Jesus Abdala Simões, j. 03.06.2024; TJ-CE, Apelação Cível 0060324-10.2016.8.06.0112, Rel. Des. Francisco Lucídio de Queiroz Júnior, j. 02.10.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8018823-79.2022.8.05.0039
, em que figuram como apelante HAPVIDA ASSISTENCIA MEDICA LTDA e como apelada LOIDE SANTANA DOS SANTOS.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quarta Câmara Cível do Estado da Bahia, à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .

JR25